Tribunal: TJSP
Processo: 1000252-86.2019.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial. Exceção de impenhorabilidade. Decisão que rejeitou a os embargos e admitiu a possibilidade de penhora da propriedade rural. Inconformismo da apelante. Inadmissibilidade. Imóvel hipotecado a fim de garantir dívida do financiamento, não se mostrando coerente a alegação de impossibilidade de penhora sobre o mesmo bem por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial. Exceção de impenhorabilidade. Decisão que rejeitou a os embargos e admitiu a possibilidade de penhora da propriedade rural. Inconformismo da apelante. Inadmissibilidade. Imóvel hipotecado a fim de garantir dívida do financiamento, não se mostrando coerente a alegação de impossibilidade de penhora sobre o mesmo bem por proteção legal (bem de família). Venire contra factum proprium. Oferta do imóvel como garantia real que afasta a impenhorabilidade, nos termos do art. 3o, V da Lei 8.009/90. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recai no bem dado em garantia. Art. 835, §3o do Código de Processo Civil.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.